Tribunal: TJDFT
Processo: 0711594-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711594-79.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTA REGINA DA SILVA GOMES APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA DECISÃO A parte recorrente requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica, em que afirma não ter condições de arcar com os custos do processo, sem o prejuízo de seu sustento. DECIDO. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, o que pode ser facilmente verificado da detida análise da declaração anual apresentada ao SIMEI (ID 55788746) e dos extratos de conta corrente, anexados junto à petição de ID 55788745, tratando-se de documentos suficientes para infirmar a alegada hipossuficiência econômica. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Recolha a recorrente as custas recursais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora